Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-51.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. LEGALIDADE. EXCEÇÃO. PARCELAMENTO INDEVIDO APÓS PAGAMENTO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. COBRANÇA REITERADA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora, reconhecendo a nulidade de parcelamentos automáticos de fatura de cartão de crédito, determinando a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, inclusive por serviços não contratados, e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade do parcelamento automático do saldo devedor de fatura de cartão de crédito à luz da Resolução BACEN no 4.549/2017; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor; (iii) determinar a configuração de dano moral e a adequação do valor arbitrado a título indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito encontra respaldo nos arts. 1o e 2o da Resolução BACEN no 4.549/2017, prescindindo de autorização expressa do consumidor quando observados os requisitos legais e asseguradas condições mais vantajosas que o crédito rotativo.
5. Os parcelamentos automáticos realizados após pagamento parcial ou ausência de pagamento das faturas mostraram-se regulares, por decorrerem da normativa administrativa e das cláusulas contratuais expressamente pactuadas.
6. Configura falha na prestação do serviço o parcelamento automático realizado em outubro de 2023, diante do pagamento integral e a maior da fatura de setembro de 2023, sem posterior cancelamento ou estorno, caracterizando cobrança abusiva.
7. A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. As reiteradas cobranças de serviços não contratados, em montante expressivo, extrapolam o mero aborrecimento e configuram lesão aos direitos da personalidade da consumidora, legitimando a condenação por danos morais.
9. O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos fins compensatório, punitivo e pedagógico, à luz do critério bifásico adotado pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito é lícito quando observados os requisitos da Resolução BACEN no 4.549/2017 e asseguradas condições mais vantajosas ao consumidor.
2. É indevido o parcelamento automático quando comprovado o pagamento integral da fatura antes do vencimento da subsequente, caracterizando falha na prestação do serviço.
3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança e o pagamento indevidos.
4. A cobrança reiterada de serviços não contratados configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento e afeta a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Resolução BACEN no 4.549/2017, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, Acórdão no 1872939, Ap. Cív. no 0703960-25.2022.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1940257, Ap. Cív. no 0705915-84.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30.10.20.